Tribunal: TJSP
Processo: 1002913-30.2017.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002913-30.2017.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em
que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado MARCOS ANTONIO FERREIRA TENORIO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002913-30.2017.8.26.0587/50000
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 585/588 do apenso que, por votação
unânime, deu provimento à apelação interposta por Marcos Antonio
Ferreira Tenório, para julgar improcedente a ação civil pública movida
pelo Ministério Público, são opostos pelo vencido os presentes embargos
declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta omissão que
reclama suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, certo que com o julgamento de
improcedência da ação civil pública, o alvitrado pela douta Procuradoria
de Justiça a respeito de eventual necessidade de adequação das
sanções ao disposto no art. 12, inciso I, da Lei de Improbidade
Administrativa restou naturalmente prejudicado.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR